Tribunal: STF
Processo: ARE 1421461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 109, fl. 2):



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 



    1. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito permanecer paralisado por prazo superior a 5 anos (em matéria tributária) ou 6 anos (matéria não tributária), e pode ser feito "de ofício" pelo Poder Judiciário.



    2. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, se citado, da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado. Qualquer outra intimação da Fazenda Pública prevista no art. 40 da LEF - como, por exemplo, intimação acerca da suspensão do processo, ou do arquivamento sem baixa - apenas representará nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo ao Fisco, assim entendido a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição.



    3. Iniciada a contagem do prazo prescricional, este se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, se ocorrida anteriormente a citação; ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Em qualquer caso, a interrupção retroage à data em que requerida a providência útil. Não interrompem a contagem do prazo prescricional requerimentos de realização de penhora de ativos, tampouco diligências infrutíferas. Ficam ressalvadas, evidentemente, outras causas legais de interrupção da prescrição, como, por exemplo, a adesão a parcelamento pelo executado.



    4. Hipótese em que verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 120), foram acolhidos para integração dos fundamentos do acórdão, mantendo o resultado da decisão. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão proferido nos declaratórios (Vol. 126, fl. 5):



    “A sentença fixou nos honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3, III do Código de Processo Civil.



     Dessa forma, mantenho os honorários conforme fixados na sentença, eis que estabelecidos de acordo patamares estabelecidos por esta Corte. Acrescento que, conforme já consignado no voto condutor, vencida a apelante na fase recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios no percentual de 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



     Ainda, naquilo que se refere à fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, em 16/03/2022, no julgamento do Tema 1.076, o STJ firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 



    Assim, não há se falar em fixação de honorários de forma equitativa, eis que vedada em casos como o presente, em que o proveito econômico obtido for elevado.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 137), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o Tribunal de origem “ao fixar a verba honorária com base unicamente no valor atribuído à execução fiscal, sem aferir, in concreto, a extensão do proveito econômico e a possibilidade ou não de estimá-lo, a decisão impugnada incorreu em violação dos arts. 82 e 85, §§ 32, 52 e 82 do CPC, pelo que deve ser reformada para fixarem-se os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa” (Vol. 137, fl. 15).



    Assevera que algumas interpretações dadas ao art. 85 do CPC têm violado os princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da ampla defesa, na medida em que “a União corre o risco de sofrer uma condenação de tal forma desarrazoada e dissociada de patamares equânimes” (Vol. 137, fl. 7). 



    Defende que “a mera atenção ao valor da lide para a condenação em honorários advocatícios culminará em violação ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa” (Vol. 137, fl. 9).



    Aduz que “no presente caso concreto, a atuação do advogado da parte contrária não revelou complexidade jurídica, não se justificando o arbitramento de honorários advocatícios em patamar tão elevado. Caso mantido o arbitramento dos honorários advocatícios levando-se em consideração exclusivamente o valor atribuído à execução fiscal originária, haverá violação direta dos arts. 8° e 85 do CPC, pois tal aplicação viola, de modo reflexo, o princípio da proporcionalidade” (Vol. 137, fl. 11).



    Afirma que “o caso dos autos é emblemático, já que as CDAs que instruem a execução fiscal totalizavam valor superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) em 15/06/2004. Significa dizer: é inegável a desproporção presente em se assumir o valor da execução como base de cálculo para fixação de honorários sucumbenciais ” (Vol. 137, fl. 16).



    Assim, requer “seja provido o presente recurso extraordinário para que seja reconhecido o descabimento da condenação da União ao pagamento de mais honorários advocatícios, ou, ad argumentandum, que os honorários sejam pagos em balizas compatíveis com os limites constitucionais (Vol. 137, fl. 16).



     O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que o recorrente “sequer aponta qualquer dispositivo constitucional que tenha sido indicado, limitando-se a argumentar que houve equívoca aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil”, de modo que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Vol. 146).



    No Agravo, o recorrente sustenta que “a fixação dos honorários advocatícios no caso deve ocorrer com base na equidade e não pela estrita literalidade do artigo 85 do CPC, pois, como visto, não se pode equiparar in casu o conceito de proveito econômico com o valor da execução fiscal, sob pena de desproporcionalidade, até porque o valor do título executivo é elevado”. Enfatiza, ainda, que “o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendido aplicável a combinação dos §§ 2º, 3º e 8º, em casos similares ao presente, com a fixação de verba honorária razoável e não baseada no valor da causa” (Vol. 156).



    Na sequência, o RE foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 164).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE1.412.069-RG, (Tema 1255, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



     Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente